Tribunal: TJSP
Processo: 1006061-61.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Cobrança de multa por rescisão antecipada (fidelização). Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Aplicabilidade do CDC diante da hipossuficiência técnica. Finalismo aprofundado. Discussão que não se limita aos termos do contrato, envolvendo qualidade do serviço prestado e

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Prestação de Serviços. Telefonia. Contrato empresarial. Cobrança de multa por rescisão antecipada (fidelização). Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Aplicabilidade do CDC diante da hipossuficiência técnica. Finalismo aprofundado. Discussão que não se limita aos termos do contrato, envolvendo qualidade do serviço prestado e infraestrutura necessária. Contrato firmado em 26/03/2021 com permanência (fidelização) de 24 meses. Rescisão em setembro/2021. Ré que comprovou diversas reclamações sobre falhas na prestação de serviços de telefonia. Autora que não comprovou ter dado solução aos problemas. Mera especulação a alegação de que a falha no serviço de telefonia era derivada de problema na infraestrutura de internet da empresa ré, não comprovando a autora que prestou informação prévia sobre tal infraestrutura ou que compareceu ao local para verificar tais problemas. Multa referente ao contrato de permanência indevida (art. 58 §2o, da Resolução Anatel 632/2014). Baixo valor da causa que impunha a fixação de honorários por equidade. Honorários advocatícios fixados em importe que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.